Tribunal: TJSP
Processo: 2255289-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prejuízos relacionados à aquisição de veículo automotor. Abordagem reparatória. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prejuízos relacionados à aquisição de veículo automotor. Abordagem reparatória. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso provido.